Tribunal: TJBA
Processo: 8109206-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109206-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA SANTA CRUZ SIMAS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF A SERVIDORES ESTADUAIS. LITISPENDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de primeiro grau que excluiu a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória – terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade – percebidas por servidora pública estadual. A decisão agravada baseou-se no Tema 163 do STF.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público estadual, frente à tese fixada no Tema 163 do STF, sendo alegado pelo ente agravante que a legislação estadual (Lei nº 6.677/94) permitiria a incorporação de tais verbas sob determinadas condições, diferentemente da Lei Federal nº 8.112/90.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, IV, "b" do CPC autoriza decisão monocrática negando provimento a recurso contrário à tese firmada pelo STF em repercussão geral.

4. A tese firmada no RE 593.068 (Tema 163/STF) veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias, não incorporáveis aos proventos, como adicional noturno, serviços extraordinários e insalubridade.

5. A argumentação do Estado da Bahia de distinção normativa estadual não é suficiente para afastar a aplicação da tese vinculante, pois a fundamentação constitucional do STF aplica-se a todos os regimes próprios de previdência social.

6. Verbas de natureza transitória, mesmo com possibilidade teórica de incorporação, não perdem seu caráter eventual e condicional, não se enquadrando como base de cálculo para contribuição previdenciária.

7. Jurisprudência consolidada do TJBA aplica o Tema 163 a servidores estaduais, afastando a incidência de contribuição sobre as verbas referidas.

8. Reconhecida litispendência entre os autos n. 8109206-52.2024.8.05.0001 (11ª Vara da Fazenda Pública) e n. 8109211-74.2024.8.05.0001 (4ª Vara), determinando-se o ofício ao juízo da 4ª Vara para adoção das providências.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É inaplicável a contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, ainda que a legislação estadual preveja hipóteses condicionadas de incorporação. 2. A tese firmada no Tema 163 do STF aplica-se indistintamente a todos os entes federativos."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, §11; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema 163 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação nº 8002076-60.2021.8.05.0113; Agravo de Instrumento nº 8033771-46.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109206-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PATRICIA SANTA CRUZ SIMAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .